Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO. VÁLIDA. PENA DE CONFESSO. APLICAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIADORES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO ANUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, acolhendo parcialmente os embargos à execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu a execução em relação aos embargantes, reconhecendo a exoneração dos fiadores do contrato de locação em razão de alterações contratuais não anuídas pelos garantidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se seria cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) verificar a validade da intimação da apelante para comparecimento à audiência e a consequente aplicação da pena de confesso; e (iii) analisar se houve a exoneração dos fiadores do contrato de locação em razão da alteração contratual, considerando, ainda, as regras de forma aplicáveis ao contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se que o efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação (ope legis), conforme o art. 1.012 do CPC, não havendo interesse processual no pedido específico da parte apelante.
4. A intimação da apelante para comparecimento à audiência é válida, uma vez que realizada no endereço indicado nos autos e conforme as disposições do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumindo-se a ciência da parte.
5. O comparecimento espontâneo do patrono da apelante, informando conhecimento da audiência e optando por não comparecer, caracteriza o conhecimento do ato processual e não afasta a aplicação da pena de confesso.
6. A aplicação da pena de confesso é válida e está amparada no art. 385, § 1o, do CPC, diante da ausência injustificada da apelante à audiência de instrução e julgamento na qual fora intimada para prestar depoimento pessoal.
7. A confissão tácita permite que os fatos alegados pelos apelados sejam presumidos como verdadeiros, especialmente considerando a documentação que comprova tratativas para a alteração do contrato de locação, sem a anuência dos fiadores.
8. O contrato de fiança, de natureza benéfica, deve ser interpretado restritivamente, conforme os arts. 114 e 819 do CC. 7.1. Segundo a Súmula 214 do STJ, os fiadores não respondem por obrigações resultantes de aditamentos contratuais aos quais não anuíram.
9. As provas nos autos indicam que as alterações contratuais, embora não formalizadas, foram realizadas de comum acordo entre o locatário e a locadora, conforme notificação e conversas juntadas aos autos.
10. Modificações contratuais podem ser estabelecidas verbalmente, desde que se comprove a anuência das partes envolvidas, o que ocorreu no caso em questão, excetuando-se os fiadores que não participaram das negociações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
1. O efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação, salvo hipóteses legais expressas.
2. A intimação válida realizada no endereço constante dos autos presume-se eficaz nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, mesmo sem o recebimento pessoal da parte.
3. O comparecimento espontâneo ao processo caracteriza o conhecimento do ato processual e não afasta a aplicação da pena de confesso.
4. Fiadores não respondem por obrigações decorrentes de modificações contratuais às quais não anuíram, conforme os arts. 114 e 819 do CC e a Súmula 214 do STJ.
5. Alterações contratuais, ainda que verbais, podem ser reconhecidas se comprovadas pelas partes principais da relação jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 385, § 1o, e 485, VI; CC, arts. 114, 819 e 818; Súmula 214 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1146739, 0002403-74.2017.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 23/01/2019, DJe 18/02/2019; Acórdão 1697696, 0712682-26.2018.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023, DJe 16/05/2023; Acórdão 1735915, 0712770-71.2021.8.07.0003, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 02/08/2023, DJe 09/08/2023.